Tribunal: STF
Processo: HC 89380
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. PENA MÍNIMA. REGIME DE
   CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO QUE O PREVISTO EM LEI. CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO TRIFÁSICO.
   FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Fixada a pena mínima de um ano,
   prevista para o crime de estelionato, à falta de circunstâncias
   judiciais desfavoráveis, a imposição de regime mais gravoso que o
   previsto em lei revela-se incongruente, consubstanciando
   constrangimento ilegal sanável em habeas corpus.
2. Falta o
   interesse de agir no que tange à alegação de ausência de
   fundamentação quanto ao critério trifásico se a pena não excede o
   mínimo legal, como é o caso dos autos.
Ordem concedida.